Tribunal: STJ
Processo: 1008599-62.2019.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603104 - SP(2024/0092248-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
LIGIA MACAGNANI FLORIANO - SP223456
AGRAVADO
: PABLO CLAYTON DE BRITO REZENDE DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA BICALHO - SP392761
INTERES.
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
tutela de urgência,
c/c
buscando cobertura de cirurgia e fornecimento de membrana Chondro-Gide® para
tratamento de condromalácia e atrofia muscular, com pedido de danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando a cobertura da cirurgia e do material indicado, declarou
cumprida a obrigação e reconheceu sucumbência recíproca com fixação de
honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para impor a sucumbência integral às
rés, fixar danos morais em R$ 10.000,00 e manter o custeio do procedimento com
a membrana Chondro-Gide®.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do CPC, por omissão quanto às seguintes questões: junta
médica prevista na Resolução n.
; conclusões do laudo pericial, sobre
424/2017
inexistência de superioridade da técnica com membrana Chondro-Gide®; a
ausência de manifestação do médico assistente após a junta médica; se a recusa
configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito e os danos morais; os
arts. 10, §§ 12 e 13, e 12 da
e § 2o do
do CDC para vedar
Lei n. 9.656/1998,
art. 12
Documento eletrônico VDA55102134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 100fd564-b37e-443b-93ba-f56c60862ced

tratamento experimental na hipótese; e se incide o
da
art. 12
Lei n. 9.656/1998
quanto à observância das coberturas do plano-referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois a
Corte estadual analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais,
com apoio na perícia judicial e na prescrição médica, afastando a alegação de
tratamento experimental e reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “ Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido enfrenta os pontos relevantes da lide, à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC”.
CF,
III,
; CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
I, II, 85, § 11;
arts. 10, §§ 12, 13, 12; CDC, arts. 12 § 2o, 14, 51,
Lei n. 9.656/1998,
§ 1o, IV; Resolução n. 424/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 100fd564-b37e-443b-93ba-f56c60862ced

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603104 - SP(2024/0092248-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
LIGIA MACAGNANI FLORIANO - SP223456
AGRAVADO
: PABLO CLAYTON DE BRITO REZENDE DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA BICALHO - SP392761
INTERES.
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
tutela de urgência,
c/c
buscando cobertura de cirurgia e fornecimento de membrana Chondro-Gide® para
tratamento de condromalácia e atrofia muscular, com pedido de danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando a cobertura da cirurgia e do material indicado, declarou
cumprida a obrigação e reconheceu sucumbência recíproca com fixação de
honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para impor a sucumbência integral às
rés, fixar danos morais em R$ 10.000,00 e manter o custeio do procedimento com
a membrana Chondro-Gide®.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do CPC, por omissão quanto às seguintes questões: junta
médica prevista na Resolução n.
; conclusões do laudo pericial, sobre
424/2017
inexistência de superioridade da técnica com membrana Chondro-Gide®; a
ausência de manifestação do médico assistente após a junta médica; se a recusa
configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito e os danos morais; os
arts. 10, §§ 12 e 13, e 12 da
e § 2o do
do CDC para vedar
Lei n. 9.656/1998,
art. 12
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

tratamento experimental na hipótese; e se incide o
da
art. 12
Lei n. 9.656/1998
quanto à observância das coberturas do plano-referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois a
Corte estadual analisou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais,
com apoio na perícia judicial e na prescrição médica, afastando a alegação de
tratamento experimental e reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “ Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido enfrenta os pontos relevantes da lide, à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC”.
CF,
III,
; CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
I, II, 85, § 11;
arts. 10, §§ 12, 13, 12; CDC, arts. 12 § 2o, 14, 51,
Lei n. 9.656/1998,
§ 1o, IV; Resolução n. 424/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por consonância do acórdão recorrido
com a
(fls. 580-582).
Lei n. 14.454/2022
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 519):

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Rés condenadas a custear o
procedimento cirúrgico para tratamento de Condromalácia Patelar Grau IV e Atrofia
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

Muscular, com o fornecimento da membrana regeneradora ‘Chrondro Gide’
indicada pelo médico assistente. Controvérsia restrita ao material solicitado pelo
profissional eleito pelo autor. Recusa fundada na conclusão da junta médica pela
ausência de evidências para indicação do uso deste material. Perícia médica judicial
consigna que o autor fora submetido previamente à tratamento cirúrgico
convencional e evoluiu sem melhora e aponta que o novo procedimento indicado
(implante de membrana Chondro-Gide®) se mostrou favorável para casos
semelhantes. Abusividade da recusa confirmada (arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC e
Súmula no 102 desta Corte). Prevalência da prescrição médica. Médico que
adequadamente justificou o empregado do material, em atenção aos antecedentes
clínicos do paciente. Condenação da ré ao pagamento de reparação por dano moral
fixada no valor de R$ 10.000,00. Imposição integral da sucumbência às rés. Recurso
da ré desprovido e recurso do autor provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
565):

Embargos de declaração. Alegação de contradição. Vícios do
do
art. 1.022
CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos opostos
com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não
dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC, porque o acórdão dos embargos de declaração teria deixado
de enfrentar pontos essenciais, a saber, a instauração e o resultado da junta médica
prevista na Resolução Normativa ANS n.
; não analisou as conclusões do
424/2017
laudo pericial sobre inexistência de superioridade da técnica com membrana
Chondro-Gide® e as respostas aos quesitos 5, 6 e 7 do laudo pericial; não
examinou a ausência de manifestação do médico assistente após a junta; não há ato
ilícito, mas exercício regular de um direito, excludente do dever de reparar danos;
não considerou a aplicação e interpretação conjunta dos arts. 10, §§ 12 e 13, 12 da
e § 2o do
do CDC, no sentido de que, havendo
Lei n. 9.656/1998,
art. 12
tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode a parte
optar por tratamento experimental; e não considerou a aplicação do art. 12 da
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

que trata da observância das coberturas definidas no plano-
Lei n. 9.656/1998,
referência.
Requer o provimento do recurso para que, diante da violação dos arts.
1.022, II e parágrafo único, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, se anule o acórdão
recorrido e outro seja prolatado pelo Tribunal de origem.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso e, se dele se conhecer, pelo desprovimento (fls. 615-620).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a cobertura de
cirurgia e fornecimento de membrana regeneradora Chondro-Gide® para
tratamento de condromalacia grau IV e atrofia muscular, bem como a condenação
por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar as rés a fornecerem ao autor cobertura para realização de
cirurgia e colocação do material, consistente em membrana regeneradora
(Chrondo-Gide) na forma como requisitado por médico responsável e declarar
cumprida a obrigação, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários
sucumbenciais (fls. 465-470).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença ao impor
integralmente a sucumbência às rés, fixar indenização por danos morais em R$
10.000,00, e manter a condenação ao custeio do procedimento com a membrana
Chondro-Gide® (fls. 518-534).
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem, ao examinar o caso concreto, reconheceu o dever
de cobertura do “tratamento cirúrgico de lesão condral Nanofratura + implante
Chondro Gide facectomia lateral da patela”, considerando a moléstia que acomete
o recorrido (“Condromalácia Patelar Grau IV” e “Atrofia Muscular”). Para tanto,
fundamentou na perícia médica realizada nos autos, apontando que, embora o
recorrido tenha se submetido a um procedimento cirúrgico prévio e convencional,
o laudo pericial demonstrou a ausência de evidências de eficácia do tratamento e a
falta de melhora com os procedimentos anteriores. Registrou que seria abusiva a
negativa de cobertura de alternativa possível, por haver evidências científicas
comprovadas.
Dessa forma, a Corte

a quo fez referência expressa ao laudo pericial,
indicando que, apesar de não reconhecer a superioridade do novo método, a falta
de resultado do tratamento prévio justificava a adoção da nova abordagem.
Ressaltou, ainda, que a interpretação de que deve prevalecer a prescrição médica é
coerente com o entendimento já consolidado no âmbito daquele Tribunal,
notadamente porque a recorrente não indicou qualquer material compatível para o
tratamento, insurgindo-se genericamente contra aquele prescrito.
O acórdão recorrido pautou sua conclusão nas evidências apresentadas
durante a instrução do processo, sem prejuízo da análise das circunstâncias fáticas
que envolvem a recusa de cobertura. Quanto à prescrição medica, ressaltou que
não se revelou imprecisa ou teratológica, por não ser hipótese de tratamento
experimental, com citação de estudo científico.
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

A narrativa da recorrente sobre ausência de ato ilícito, mas exercício
regular de um direito, também foi refutada pelo aresto impugnado, que, ante o
exame de todo o processado, reconheceu a abusividade da recusa à cobertura,
aplicando, ao caso, as normas consumeristas e condenando a operadora a indenizar
por danos morais.
No que tange ao alegado descumprimento dos arts. 10, §§ 12 e 13 da
o acórdão recorrido examinou suficientemente a questão,
Lei n. 9.656/1998,
indicando que a análise realizada não configura a adoção de um tratamento
experimental, mas sim uma nova abordagem necessária em função da ineficácia
das tentativas anteriores, alinhando-se aos requisitos legais.
A tese acerca da observância das coberturas definidas no plano-
referência, contidas no
da
também foi enfrentada no
art. 12
Lei n. 9.656/1998,
acórdão, que destacou que a saúde do consumidor deve sempre ser priorizada,
mesmo em casos onde o rol da ANS não contempla o tratamento específico,
sobretudo porque não há mais que se falar em taxatividade do rol, cabendo aos
planos de saúde comprovarem que, para aqueles procedimentos não previsto,
também não estão preenchidos os requisitos legais, prova em relação a qual não se
desincumbiu a recorrente.
Sob essa análise, as alegações da parte recorrente não se sustentam,
pois todos os pontos essenciais foram devidamente apreciados no julgamento
realizado pelo Tribunal de origem, afastando-se, assim, qualquer vício.
Seguem trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 518-534,
destaquei):

O autor, beneficiário de plano de saúde da ré, é portador de “Condromalácia
Patelar Grau IV” e “Atrofia Muscular”. Apresentava dores e limitação para fletir o
joelho direito. (fl.
).
23/30
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

Em razão do diagnóstico foi prescrito pelo médico que o assiste “tratamento
cirúrgico de lesão condral Nanofratura + implante Chondro Gide facectomia lateral
da patela” (fl. 17).
Julgada parcialmente procedente a ação, persiste controvérsia relativamente ao
dever de custeio da membrana regenerativa Chondro Gide e à ocorrência de dano
moral.
Ao contrário do que afirma a ré-apelante, a membrana regenerativa indicada
pelo médico do autor deve ser custeada. Realizada perícia médica judicial nestes
autos, consignou-se que o autor já fora submetido a um procedimento cirúrgico
prévio convencional sem apresentar, contudo, qualquer melhora, nos seguintes
termos:
“Dos elementos colhidos, pode-se concluir que o Requerente já havia sido
submetido a uma modalidade de tratamento cirúrgico descrito e utilizado há mais de
10 anos (condroplastia), porém evoluiu sem melhora, e recebeu indicação de novo
procedimento (implante de membrana Chondro-Gide®) cujo uso mostrou-se
favorável para casos semelhantes, conforme artigo científico publicado em 2018
”. (fl. 426 g. n.)
Ainda que afirme o perito judicial que “o implante de membrana Chondro-
Gide® pode ser considerado uma das formas de tratamento em casos semelhantes,
porém não foram encontradas evidências de que seus resultados sejam superiores às
demais opções terapêuticas”, é certo que, não tendo o autor apresentado melhora
com a opção terapêutica convencional pela ré, se mostra abusiva a recusa de
cobertura de alternativa possível, quando há evidências cientificamente
comprovadas de evolução favorável com seu uso.
À luz do laudo pericial, portanto, a prescrição médica não se revela imprecisa
ou teratológica. Ao contrário, dele se infere não se tratar de tratamento
experimental, sendo inclusive citado estudo científico em que apontada evolução
favorável no uso da membrana.
A despeito da falta de previsão de cobertura no contrato, a ré tem obrigação de
cobrir o tratamento prescrito ao autor, prevalecendo a prescrição médica. A recusa
de cobertura é abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé, não podendo o plano de
saúde recusar a cobertura de tratamento de doença coberta pelo contrato.
O plano de saúde contratado, como se sabe, tem por escopo a disponibilização
de serviços para a
da saúde do autor e para tanto deve
preservação/recuperação
abranger todos os meios disponíveis na medicina e de fornecimento de todas as
especialidades médicas previstas em lei, de acordo com a urgência que cada caso
necessita.
Nesse contexto, é patente a violação dos artigos 14 e 51, IV e § 1o do Código
de Defesa do Consumidor (aplicável à espécie por força da Súmula no 100 desta
Corte: “O contrato de
saúde submete-se aos ditames do Código de
plano/seguro
Defesa do Consumidor e da
ainda que a avença tenha sido celebrada
Lei n. 9.656/98
antes da vigência desses diplomas legais”.
Ademais, é irrelevante que o fornecimento da membrana regenerativa não
esteja previsto no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

Com efeito, a recente
introduziu o § 13 no
da
Lei no 14.454/22
art. 10
de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos em
Lei no 9.656/98,
princípio não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências
científicas e plano terapêutico (inciso I) ou que existam recomendações pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de
tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas
também para seus nacionais (inciso II).
Isto significa que não há mais que se falar que o rol da ANS é taxativo,
cabendo aos planos de saúde comprovar, para os procedimentos que em princípio
nele não estão incluídos, que não estão preenchidos os requisitos acima
reproduzidos, prova esta que a apelante não se preocupou em produzir.
[...]
Não prospera, ainda, a irresignação da ré quanto à indicação da membrana
regenerativa específica pelo médico, seja porque não trouxe ré a indicação de
qualquer material compatível, seja porque sua insurgência foi veiculada de forma
totalmente genérica sem impugnação específica ao respectivo valor.

Inclusive, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual
afastou a alegação quanto à constatação feita pela junta médica e pelo perito,
consignando que foram devidamente analisadas com a apresentação de razões de
fato e de direito que levaram a concluir que deveria prevalecer a prescrição médica.
Ressalte-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

É o voto.

Documento eletrônico VDA54770347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: 7b905043-3e44-4d70-b7e1-23cf1fc49b17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.603.104 / SP
Número Registro: 2024/0092248-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085996220198260286
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
LIGIA MACAGNANI FLORIANO - SP223456
AGRAVADO
: PABLO CLAYTON DE BRITO REZENDE DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA BICALHO - SP392761
INTERES.
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 35eaae03-a8af-47f7-8708-82ac12b35599

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 35eaae03-a8af-47f7-8708-82ac12b35599